Tribunal: STF
Processo: Rcl 48387
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ednei Ferreira Marques, em 12.7.2021, contra a seguinte decisão proferida pela Segunda Vara do Trabalho de Ipojuca/PE no Processo n. 0000090-89.2021.5.06.0192, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046:
    “Vistos, etc. 
    Vieram os autos conclusos. 
    Trata-se de pedido de EDNEI FERREIRA MARQUES em face de TECON SUAPE requerendo o restabelecimento do plano de saúde. 
    Alega o reclamante que está com seu contrato de trabalho suspenso, em razão de gozo de benefício previdenciário. 
    Reclam[ante] que teve o plano de saúde cancelado pela reclamada, requerendo em sede de tutela de urgência o restabelecimento do beneficio. 
    Devidamente notificada, a empresa ré manifestou-se dizendo que suspendeu o plano de saúde do autor, com respaldo em norma coletiva com tal previsão para os casos de contratos suspensos em face de gozo de benefício previdenciário. 
    Suscitou a suspensão do processo em face da pendência de julgamento do Recurso Extraordinário nº 1121633, que versa sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, com tema nº 1.046 da tabela de repercussão geral. 
    Razão assiste à reclamada. 
    De fato, a discussão neste caso refere-se a validade do Termo Aditivo de Acordo Coletivo de Trabalho (Id. a368af5), cláusula terceira, onde consta previsão de suspensão do plano de saúde nas hipóteses de gozo de benefício previdenciário, em clara demonstração de restrição de benefícios por previsão coletiva. 
    Assim sendo, em observância à determinação Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, relator do Agravo no Recurso Extraordinário 1121633, determino a suspensão do presente processo até decisão elucidativa do referido Recurso. 
    O feito deve permanecer fora de pauta até deliberação definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre o tema ou ulterior decisão, em sentido contrário, do Ministro relator” (e-doc. 14).
    2. Contra essa decisão Ednei Ferreira Marques ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante alega “esta[r] afastado da empresa TECON SUAPE S/A desde 02/05/20018, por força de auxílio-doença por acidente de trabalho” (fl. 2).
    Afirma que “apesar de estar afastado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, há mais de 2 (dois) anos, a empresa citada anteriormente, cancelou o plano de saúde, condicionando o Reclamante a margem da dignidade humana, resultando na propositura de reclamação trabalhista, [na qual] determinada a suspensão do processo até decisão elucidativa do Agravo no Recurso Extraordinário 1.121.633” (fl. 2).
    Argumenta que a reclamação trabalhista originária “trata de matéria diversa da que se discute [n]os autos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 RG/GO” (fl. 4). 
    Anota que “também encontra amparo a proteção constitucional nos tratados internacionais que tem status equivalente ao de emenda constitucional, vide emenda Constitucional nº 45/2004, [que] incluiu o § 3º no art. 5º do texto maior” (fl. 8). 
    Menciona dispositivos da Lei Áurea, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Convenção Americana de Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto n. 678/1992 e da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT.
    Requer os benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos da decisão do r. juízo da 2ª Vara do Trabalho de Ipojuca/PE, [no] processo PJE/TRT6 ATAlc nº 0000090-89.2021.5.06.0192” (fl. 17). 
    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar a decisão reclamada, determinando-se o regular procedimento processual trabalhista no processo PJE/TRT6 ATAlc nº 0000090-89.2021.5.06.0192, nos termos do art. 992 do CPC” (fl. 17).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar o sobrestamento do Processo n. 0000090-89.2021.5.06.0192, a autoridade reclamada teria aplicado indevidamente a ordem de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046.
    5. A controvérsia suscitada pelo reclamante refere-se à suspensão de seu plano de saúde pela empresa TECON SUAPE S/A.
    Essa suspensão ocorreu em razão do disposto na Cláusula Terceira do Termo Aditivo do Acordo Coletivo de Trabalho, pela qual alterado o plano de saúde e assistência médico odontológica dos empregados, após acordo entre a empresa e o sindicato representante da categoria profissional. Tem-se na Cláusula em questão:
    “CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA MÉDICO ODONTOLÓGICA
    (…) PARÁGRAFO SEGUNDO – Em casos de afastamento do empregado de suas atividades com a percepção de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou qualquer outro benefício previdenciário, considera-se que ele se encontra em licença não remunerada, por força do art. 476 da CLT e do art. 63 da Lei n. 8.213/91, em razão pela qual a obrigação de o TECON contratar plano de saúde é suspensa, enquanto durar o afastamento em benefício previdenciário” (sic, fl. 85, e-doc. 7).
    6. Conforme assentado pela autoridade reclamada, a discussão dos autos refere-se à validade de cláusula coletiva de trabalho, pela qual suspenso o plano de saúde do empregado durante o gozo de benefício previdenciário.
    Constata-se que a controvérsia na origem é a mesma tratada no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046. Cuida-se da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas. Demonstrado assim ausente ilegalidade ou descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de julho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora